Tribunal: STF
Processo: RHC 194566
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “’HABEAS CORPUS’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SEMI(IMPUTABILIDADE), NEGATIVA DE AUTORIA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE, ARMAS, MUNIÇÕES E QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO. 
    1. Diante da hipótese de ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. A arguida (semi)imputabilidade do paciente, a negativa de autoria, a alegação de violação de domicílio e o pedido de trancamento da ação penal, não foram objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do ‘habeas corpus’, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. ‘In casu’, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela apreensão de 2 espingardas, 1 pistola e 19 munições calibre .40, além de ter supostamente corrompido uma adolescente, bem como a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 79 porções de maconha, com peso aproximado de 209,09g; 994 porções de cocaína, pesando aproximadamente 797,37g e 360 porções de crack, com peso aproximado de 65,55g –, o que demonstra risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    6. O risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020). Na hipótese dos autos, o paciente, não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, porquanto o Tribunal de origem asseverou que o réu está recebendo tratamento médico em razão de seus problemas psicológicos, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ. Ademais, a prática do crime em questão – tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores – envolvendo a gravidade concreta acima destacada, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
    7. Habeas corpus não conhecido.”
    (HC 589.245/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende o trancamento da ação penal, em decorrência da suposta ausência de justa causa e a revogação da prisão preventiva do recorrente, por inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão cautelar e com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo “conhecimento parcial do recurso ordinário e, em tal extensão, por seu desprovimento”, em parecer assim ementado: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, “A”, DA CF. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. IMPUTABILIDADE, NEGATIVA DE AUTORIA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, E TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE CONCRETA. COVID-19. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO LOCAL DA SITUAÇÃO DE CADA PRESO, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE OU DE IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PARECER PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ORDINÁRIO E, EM TAL EXTENSÃO, POR SEU DESPROVIMENTO.“
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Celso de Mello). 
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente praticada pelo recorrente, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos): 
    “In casu, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela apreensão de 2 espingardas, 1 pistola e 19 munições calibre .40, além de ter supostamente corrompido uma adolescente, bem como a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 79 porções de maconha, com peso aproximado de 209,09g; 994 porções de cocaína, pesando aproximadamente 797,37g e 360 porções de crack, com peso aproximado de 65,55g (fls. 454/455) –, o que demonstra risco ao meio social.
    Dessa forma, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.” 
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 187.242-AgR/SC, Ministro Gilmar Mendes; HC 148.831-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 144.904- -AgR/RS, Ministro Ricardo Lewandowski): 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 171.377-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)
    De outro lado, quanto ao pedido de trancamento da ação penal em virtude de suposta violação de domicílio bem como ausência de justa causa, reputo inadmissível o presente recurso ordinário, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte recorrente. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Finalmente, não assiste razão à parte ora recorrente quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, eis que em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Tal o contexto, verifico que Superior Tribunal de Justiça, ao avaliar a pretensão da ora recorrente com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou:
    “Na hipótese dos autos, o paciente, não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, porquanto o Tribunal de origem asseverou que o réu está recebendo tratamento médico em razão de seus problemas psicológicos (fl. 457), não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ ” (com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator